Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-78.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. I. F. - CPF: 090.667.281-32 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), M. I. F. - CPF: 070.346.171-04 (APELADO), M. I. F. - CPF: 070.346.091-95 (APELADO), DAYANNI ROCHA IDA FEGURI - CPF: 007.453.961-27 (APELADO), ARIYOSHI TURISMO LTDA - CNPJ: 14.895.448/0001-25 (APELANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), DAYANNI ROCHA IDA FEGURI - CPF: 007.453.961-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE PASSAPORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – NÃO OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL RELEVANTE – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa.

A mera retenção temporária de passaporte, quando decorrente de trâmites administrativos contratuais, sem comprovação de prejuízo relevante ou coação, não configura dano moral indenizável.

O prazo de devolução dos passaportes foi compatível com os trâmites administrativos usuais e não impediu a continuidade dos planos da família, considerando que os vistos permaneceram válidos até março de 2023.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, respeitada a regra do art. 98, §3º, do CPC, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004662-78.2023.8.11.0041

APELANTE:

ARIYOSHI TURISMO LTDA

APELADOS:

M. I. F.
,
M. I. F.
e
M. I. F.
, menores, neste ato
representados pela genitora
DAYANNI ROCHA IDA SEGURI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARIYOSHI TURISMO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização nº. 1004662-78.2023.8.11.0041
,
ajuizada pelos menores
M. I. F.
,
M. I. F.
e
M. I. F.
,
representados pela genitora
DAYANNI ROCHA IDA SEGUR
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos três autores, totalizando R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, além de juros e correção monetária, e pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 235985193.

A empresa apelante, em suas razões recursais, sustenta que o Juízo “a quo” indeferiu a produção de prova oral, impedindo a empresa de demonstrar que não houve retenção indevida dos passaportes, pois os serviços foram prestados regularmente e a rescisão do contrato foi unilateralmente decidida pelos autores, razão pela qual suscita a preliminar de nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Quanto ao mérito, afirma que os passaportes não foram retidos como forma de coação, mas sim por necessidade contratual para viabilizar os trâmites de imigração e reserva de passagens.

Salienta que a devolução dos passaportes estava condicionada apenas à formalização da rescisão, e não ao pagamento da multa contratual.

Aponta que os pais dos autores ajuizaram o processo nº. 1002847-69.2023.8.11.0001, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, alegando retenção indevida dos passaportes e pleiteando indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), cuja ação foi julgada improcedente, com o reconhecimento de que não houve retenção indevida dos documentos e que a empresa cumpriu com suas obrigações contratuais. Além disso, a sentença acolheu o pedido contraposto da empresa e condenou os pais dos autores ao pagamento da multa contratual de R$10.000,00 (dez mil reais) pela rescisão unilateral e imotivada do contrato.

No mais, impugna a indenização fixada pelo dano moral, argumentando que em nenhum momento ficou comprovado o abalo psicológico dos apelados, menores de idade, que estavam inseridos nesse contexto em razão da contratação da ora apelante por seus genitores.

Além disso, elucida que a empresa não impediu a imigração dos autores, complementando que os passaportes foram devolvidos a tempo e a situação gerou apenas um transtorno administrativo, sem impacto emocional grave.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que diferencia meros aborrecimentos de danos morais passíveis de indenização.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja anulada a r. sentença por cerceamento de defesa ou para afastar a indenização que lhe foi imposta, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou ainda reduzir a quantia arbitrada por falta de comprovação de abalo emocional grave (Id. 235985196).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a parte recorrida postula pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa se recusou a devolver os passaportes e condicionou a entrega ao pagamento da multa contratual, conforme demonstrado em mensagens de WhatsApp e e-mails anexados aos autos.

Explana que o boletim de ocorrência comprova que a retenção foi denunciada e motivou a judicialização do caso.

Assinala que a retenção dos passaportes feriu o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei nº. 5.553/68, que proíbe a retenção de documentos pessoais por qualquer pessoa ou empresa.

Explica que a conduta da empresa caracteriza prática abusiva, passível de punição conforme o CDC.

Menciona que a jurisprudência do STJ reconhece que a retenção indevida de documentos é suficiente para configurar dano moral, pois gera aflição e insegurança.

Sustenta que os autores sofreram angústia e frustração, pois ficaram impossibilitados de dar continuidade ao planejamento da imigração. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 235985202).

O preparo recursal foi recolhido (Id. 235985200).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo
“
não acolhimento
da preliminar e, no mérito, pelo
provimento
do recurso”
(sic) (Id. 252688678).

Na peça Id. 262402263, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
M. I. F.
,
M. I. F.
e
M. I. F.
, menores impúberes,

representados por sua genitora
DAYANNI ROCHA IDA SEGURI
, ajuizaram a presente ação de indenização em desfavor da empresa
ARIYOSHI TURISMO LTDA
, objetivando o pagamento de indenização por danos morais em decorrência da retenção indevida de passaporte dos menores.

Na inicial, relataram que em janeiro de 2022 a mãe dos autores contratou a empresa para assessoria na obtenção do visto para imigração familiar ao Japão.

Explicaram que a assessoria, para a obtenção do visto consular para o Japão, incluía a organização e envio de documentos ao Consulado Japonês; intermediação para a obtenção do primeiro emprego no Japão, apresentando propostas de trabalho no prazo de até 80 dias após a liberação do visto; além de suporte na organização da viagem, auxiliando na reserva de passagens aéreas e orientações sobre a chegada ao Japão.

Além disso, o contrato previa multas para desistência, inclusive para não aceitação de vagas de emprego.

Continuaram narrando na peça de ingresso que em 16/12/2022, após a emissão dos vistos, seus genitores retiraram os passaportes no Consulado Japonês e os entregaram à empresa, para organização do vínculo de trabalho no Japão.

Os genitores dos autores exigiram que as vagas de trabalho oferecidas fossem exclusivamente na cidade de Iga-shi, localizada na província de Mie Ken.

No entanto, não havia garantia contratual de que o trabalho seria oferecido especificamente nessa cidade. A empresa tentou buscar oportunidades em Iga-shi, mas todas as fábricas e empreiteiras rejeitaram os genitores dos autores, sob o fundamento do perfil dos candidatos (por serem pais de três filhos menores) e a falta de domínio do idioma japonês, o que dificultava a adaptação ao trabalho.

Como não havia vagas disponíveis em Iga-shi, a empresa apresentou outras oportunidades em cidades vizinhas. No entanto, os genitores recusaram todas as ofertas, resultando na desistência unilateral do contrato por parte deles.

Diante disso, os autores sustentaram que a retenção dos passaportes impediu a continuidade dos planos de viagem da família. Disseram, no mais, que houve desconforto, angústia e frustração pela incerteza quanto à devolução dos documentos essenciais para a imigração, de modo que postularam o pagamento de indenização por danos morais. Pediram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em Id. 235985150, o condutor do feito determinou a emenda à inicial, com manifestação dos autores em Id. 235985151, seguindo-se do indeferimento da benesse por meio da decisão Id. 235985152, dando ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento autuado sob o nº. 1004779-95.2023.8.11.0000 de minha relatoria, que foi provido monocraticamente para deferir a assistência judiciária gratuita.

Dando-se prosseguimento ao feito, foi determinada a citação da parte requerida para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, cujas partes manifestaram pelo desinteresse na autocomposição, conforme Termo acosto no Id. 235985168.

A peça de defesa foi acostada no prazo legal (Id. 235985170), em que a parte requerida refutou os argumentos iniciais, vindicando pela improcedência dos pedidos, o que foi regularmente impugnada na peça Id. 235985180.

As partes foram intimadas para especificarem as provas, em que os autores requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 235985182), ao passo que a parte demandada requereu a produção de prova testemunhal (Id. 235985183).

Em seguida sobreveio a prolação da sentença ora hostilizada, em que o condutor do feito, indeferiu a produção de prova testemunhal, por entender
“ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos”
(sic), e em julgamento antecipado da lide, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa demandada ao pagamento de importância de R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com os acréscimos legais e ônus de sucumbência.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 235985193.

Inicialmente, a empresa apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova oral requerida pela apelante, o que, segundo a empresa, impediu a demonstração do cumprimento regular do contrato e da inexistência de retenção indevida de documentos.

No entanto, razão
não
assiste à apelante.

O cerne da controvérsia restringe-se à retenção indevida dos passaportes dos menores apelados, fato este que foi devidamente comprovado por prova documental constante dos autos.

O próprio juízo de origem fundamentou sua decisão na robustez dos documentos apresentados, sendo desnecessária a instrução probatória por meio de prova testemunhal.

Ademais, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, o magistrado, na condição de destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no presente caso.

Diante disso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
, pois o acervo probatório já existente nos autos se mostrou suficiente para o julgamento da lide, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, importante fazer os seguintes apontamentos.

Convém inicialmente dizer que no Processo nº. 1002847-69.2023.8.11.0001, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, os pais dos menores eram os autores (
Dayanni Rocha Ida Feguri
e
Hissene Feguri
), e a exemplo deste processo também pleitearam pelos danos morais próprios.

De outro lado, nesta demanda, os filhos menores são os autores, e a exemplo do feito manejado pelos genitores, pedem indenização por dano moral próprio.

Ambas as ações possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a retenção dos passaportes e a suposta ilegalidade do ato.

Nota-se que no Processo nº. 1002847-69.2023.8.11.0001, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, tendo o Magistrado fundamentado no fato de que não houve retenção indevida dos documentos com o objetivo de coagir os autores ao pagamento de multa, pois a empresa cumpriu o contrato conforme o previsto, sem agir de forma abusiva.

Ainda, pontuou que as mensagens trocadas entre as partes demonstraram que a empresa seguia os trâmites normais de rescisão e que os autores já estavam cientes das cláusulas contratuais.

Por fim, também consignou que não houve prova de que a empresa causou danos morais aos autores, uma vez que a demora na devolução dos documentos ocorreu dentro dos prazos normais do trâmite de rescisão contratual, sem impedir os mesmos de embarcarem para o Japão, pois o visto tinha validade até
12/03/2023
.

Pois bem. Pelo que se observa do conjunto probatório coligido aos autos, respeitado o entendimento externado pelo julgador monocrático, o que verdadeiramente se verifica é que quando os pais dos menores decidiram rescindir o contrato, tal fato foi motivado porque eles –
os genitores – exigiram que as vagas de trabalho oferecidas fossem exclusivamente na cidade de Iga-shi, localizada na província de Mie Ken.

A controvérsia diz respeito se houve ou não retenção indevida dos passaportes dos menores e se houve prejuízo capas de gerar a indenização por danos morais.

Evidencia-se que quando lavrada a rescisão contratual em
25/01/2023
, ficou estipulado na Cláusula 4ª o pagamento da multa e sobre a retirada dos documentos nos seguintes termos:

“
Cláusula 4ª
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estipulado na Cláusula 8ª, deverá ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, devendo o pagamento ser efetuado quando da assinatura do presente instrumento, oportunidade em que também fará a retirada dos documentos pessoais entregues à CONTRATADA.”
(Ids. 235984684 e 235984685).

Conquanto a referida cláusula contratual leve a entender que a devolução dos documentos só ocorreria após o pagamento da multa rescisória, pelas tratativas formalizadas entre as partes por WhatsApp (Id. 235984690 - Pág. 7.13;15), a requerida apelante informou que a devolução dos passaportes deveria ocorrer em até 30 dias úteis.

Em 24/01/2023 os genitores dos ora autores ajuizaram a ação retromencionada (nº. 1002847-69.2023.8.11.0001), onde o Magistrado determinou, liminarmente, a devolução do passaporte, por meio de decisão datada em
25/01/2023
.

Os passaportes foram entregues em
15/02/2023
, consoante termo de entrega firmado pela Secretaria do Juízo (Id. 110115751, Proc. 1002847-69.2023).

Diante disso, conclui-se que as mensagens trocadas entre as partes demonstraram que a empresa recorrente seguia os trâmites normais de rescisão e que os autores já estavam cientes das cláusulas contratuais.

Disso resulta dizer que a demora na devolução dos documentos ocorreu dentro dos prazos normais do trâmite de rescisão contratual, sem impedir os autores recorridos de embarcarem para o Japão, já que, repita-se, o visto tinha validade de até
12/03/2023
. Portanto, não houve falha na prestação do serviço, pois os documentos estavam retidos por necessidade do procedimento e não por abuso.

Aliás, denota-se que a empresa requerida apelante, ao prestar assessoria para a obtenção de vistos e imigração, necessitava da posse temporária dos passaportes para os trâmites burocráticos exigidos pelas autoridades consulares.

Ademais, conforme já decidido nos autos do Processo nº. 1002847-69.2023.8.11.0001, se os pais não sofreram danos, os filhos também não poderiam ter sofrido, pois dependiam integralmente deles para a viagem ao Japão.

Além disso, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem a demonstração inequívoca de abalo moral significativo, não enseja a reparação por danos extrapatrimoniais.

No caso concreto, não restou comprovado que os autores apelados sofreram prejuízos que extrapolassem o mero dissabor decorrente de um mero impasse contratual.

Portanto, ante a ausência de comprovação da ilicitude da conduta da parte demandada apelante e da inexistência de danos morais indenizáveis, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

A questão posta sob apreciação deste Colegiado foi muito bem sintetizada pelo lúcido parecer da douta Procuradora de Justiça, o qual peço vênias para transcrevê-lo no ponto de interesse,
verbis
:

“(...) No caso em análise, verifica-se que a irresignação da apelante merece acolhimento. Isso se deve ao fato de que, diferentemente do alegado na petição inicial e do decidido na respeitável sentença, não se pode concluir, a partir das provas apresentadas, que houve falha na prestação de serviços apta a configurar responsabilidade civil e a gerar o consequente dever de indenizar.

Do contrato firmado pelos representantes dos apelados, extrai-se que o serviço contratado compreendia a obtenção dos vistos de trabalho para o Japão e, posteriormente, a busca e concretização de emprego naquele país. As cláusulas contratuais deixam claro que, uma vez emitido o visto requerido, os contratantes estariam vinculados à agência para a realização das etapas seguintes. Ademais, em caso de desistência dos serviços, os contratantes estariam obrigados a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos serviços prestados. Leia-se:

CLÁUSULA 1ª
- O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de assessoria pela CONTRATADA para a solicitação de Visto Consular em favor do(a) CONTRATANTE para o Japão.

(...)

CLÁUSULA 6ª
- O(A) CONTRATANTE está ciente de que caso seja emitido o visto de trabalho pelo Consulado japonês, será necessário firmar um contrato de financiamento com a CONTRATADA antes do embarque para o Japão, exigindo-se 2 (dois) avalistas sem restrições no SERASA e SCPC.

Parágrafo Único:
Caso o(a) CONTRATANTE opte pelo pagamento à vista dos valores necessários para a viagem e estadia no Japão pelo período contratado, não haverá necessidade do financiamento acima mencionado.

CLÁUSULA 7ª
– Após a liberação do visto pelo Consulado japonês, a ITIBAN empregos no Japão terá um prazo de até 80 (oitenta) dias para apresentar propostas de emprego e moradia para o candidato, ora CONTRATANTE.

Parágrafo Único:
Caso o(a) CONTRATANTE não aceite nenhuma das propostas apresentadas pela CONTRATADA no prazo mencionado na cláusula acima, restará cumprida a obrigação da CONTRATADA, podendo, entretanto, por mera liberalidade desta, ser prorrogado o prazo pelo tempo que entender necessário.

CLÁUSULA 8ª
– No caso de desistência, seja por não existirem vagas na proposta desejada pelo(a) CONTRATANTE, seja por não aceitar as propostas oferecidas ou, ainda, caso haja a desistência de viajar por qualquer motivo,
o(a) CONTRATANTE se obriga a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prestação de serviço feita pela CONTRATADA, além dos valores de taxas, despesas de tradução, processo ou análise de visto, koseki etc., bem como de outras obrigações estipuladas no presente contrato.
(ID 235984669 e 235984670)

É incontroverso que os genitores dos apelados obtiveram os vistos pretendidos.

Contudo, em razão de a empresa não conseguir viabilizar a aprovação de emprego para os genitores na cidade pretendida, conforme orientado no dia 13/01/2023 (docs. no ID 235984691), eles apresentaram declaração solicitando a devolução dos documentos que estavam em posse da empresa.

Na referida declaração, explicaram, inclusive, que a ruptura do vínculo entre as partes “se dá somente pelo fato de que a empresa ITIBAN não conseguiu firmar um elo de vínculo empregatício no Japão na cidade de Iga-SHI (Mie Ken), onde havia sido apontado por mim como sede de futura moradia e interesses desde a pré contratação dos serviços da empresa ITIBAN”. (ID 235984671)

Ressalte-se que a empresa cumpriu com as obrigações contratualmente assumidas, pois, da simples leitura das cláusulas contratuais, constata-se a inexistência de garantia de obtenção de emprego em uma região específica do país estrangeiro.

Ademais, diante da declaração mencionada, a empresa orientou os contratantes de que o procedimento para cancelamento da prestação de serviços e a consequente devolução dos documentos ocorreria no prazo de até 30 (trinta) dias (ID 235984690). Para tanto, foi enviado termo de rescisão contratual, no qual consta a seguinte previsão: “Cláusula 4ª. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estipulado na Cláusula 8ª, deverá ser pago pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, devendo o pagamento ser efetuado quando da assinatura do presente instrumento, oportunidade em que também fará a retirada dos documentos pessoais entregues à CONTRATADA.” (ID 235984685)

Portanto, embora o d. magistrado a quo tenha afirmado que a situação em questão independe da análise do contrato, entendo que essa interpretação não procede.

É do próprio contrato que decorre a compreensão de que a não devolução imediata do passaporte dos menores não configura retenção indevida, mas sim uma mera consequência do processo de resolução da relação jurídica. Dessa forma, não se pode falar em ato ilícito a ser indenizado ou em violação moral dos menores a ser reparada, razão pela qual deve ser acolhida a apelação, a fim de reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos morais. (...)”
– Id. 252688678 (com destaques no original)

Guardadas as proporções dos casos, a jurisprudência encampa esta conclusão:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - MERCADORIA NÃO ENTREGUE -
MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte quanto ao descumprimento contratual na entrega de mercadoria adquirida via internet, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando,
apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000503-47.2021.8.11.0111, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS AUSENTES - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA ESCOLAR -
RETENÇÃO DE DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. - Exceto quando decorre de expressão legal específica, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e deve ser deferida se preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência - Tratando-se de ação de indenização por falha na prestação de serviço derivada de relação de consumo, a culpa pelo evento danoso deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC -
Não comprovada falha na prestação do serviço impertinente a condenação ao pagamento de danos morais.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50396025720228130145, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. 2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.” (TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, em função da reforma da sentença, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe, ressalvando que na espécie incide a regra do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025